Tribunal: STF
Processo: ARE 817429
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, assentou ser incompatível com a Carta da República aplicar os artigos 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005 a situações a ela anteriores, considerada a data da propositura da demanda.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.